Tribunal: TJDFT
Processo: 0701061-57.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0701061-57.2022.8.07.0018 RECORRENTE: VILTES PEREIRA DE SOUSA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Na petição de ID 44865241, a parte recorrente pede a suspensão do feito até o julgamento dos embargos de declaração opostos no RE 1.338.750/SC (Tema 1.177 RG), com fundamento no artigo 313, inciso V, alínea “a”, do Código de Processo Civil, ao argumento de que o Ministro Luiz Fux concluiu que o Tema 1.177 da repercussão geral também é extensivo aos militares do Distrito Federal. Nada a prover. A providência requerida pela parte recorrente contraria o procedimento previsto pelo CPC para aplicação da repercussão geral, porquanto, ao realizar o juízo de admissibilidade do recurso extraordinário, o Presidente deverá determinar o sobrestamento do apelo extremo que versar sobre controvérsia de caráter repetitivo de matéria constitucional ainda não decidida pelo Supremo Tribunal Federal (artigo 1.030, inciso III, do CPC) ou encaminhar os autos ao órgão julgador para realização do juízo de retratação, se entender que o acórdão divergiu do entendimento do STF exarado no regime de julgamento de repercussão geral (artigo 1.030, inciso II, do CPC). Ademais, não obstante a decisão proferida pelo Min. Toffoli no RE 1.410.054 AgR/RE, não há no paradigma do Tema 1.177/STF nenhuma determinação de suspensão/sobrestamento dos recursos até o julgamento do EMD opostos contra o representativo, além de não existir, por ora, a subsunção, vislumbrada pela parte recorrente, do caso concreto à situação fático-jurídica tratada no precedente, o que impede, em princípio, a observância da sistemática. Aguarde-se o decurso do prazo para a apresentação de contrarrazões pelo DISTRITO FEDERAL (certidão de intimação ID 44801685). Transcorrido o lapso temporal, com ou sem manifestação, certifique-se e retornem-me os autos conclusos para juízo de admissibilidade. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A024